Tribunal: TJMT
Processo: 1004787-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004787-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), PANTANAL COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA - ME - CNPJ: 11.030.348/0001-48 (AGRAVADO), AHMAD CHARANEK - CPF: 702.664.821-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD – POSSIBILIDADE – INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A determinação de penhora em dinheiro por meio do sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não caracteriza a infração disposta no art. 36 da Lei no 13.869/19.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004787-77.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT

AGRAVADOS:

PANTANAL COMÉRCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA ME e AHMAD CHARANEK

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação de Execução n. 1001609-53.2016.8.11.0003 (PJE), ajuizada em face de
PANTANAL COMÉRCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA ME e AHMAD CHARANEK
, que indeferiu pedido de pesquisa/bloqueio de ativos financeiros via sistema BACENJUD.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que
“encontra-se inconformada com a decisão que indeferiu a tentativa de penhora online via BacenJud, sobre o argumento de que tratava-se de pedido genérico, bem como de caracterização de abuso de poder, nos termos do art. 36 da Lei 13.869, de 05 de setembro de 2019, caso a magistrada daquele Juízo realizasse a constrição nas contas dos AGRAVADOS
” (sic).

Discorre que já se encontra pacificado pelos Tribunais do País, os convênios e autorizações para que o Jurisdicionado utilize os sistemas do BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SERASAJUD na busca de encontrar bens passíveis de penhora e trazer maior efetividade e celeridade ao processo de execução.

Defende que o seu pedido de bloqueio online através do sistema BANCEJUD não se enquadra na Lei no 13.869/19 (crimes de abuso de autoridade).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para determinar a consulta via sistema BACENJUD a respeito da possível existência bens em nome dos agravados.

A tutela recursal foi
deferida
por esta Relatoria em 05/03/2019 (id. 35940492).

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 38234971).

Preparo recolhido (id. 35144470 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que a

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT
, ora agravante, ajuizou uma Ação de Execução em face de
PANTANAL COMÉRCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA ME
e
AHMAD CHARANEK
,

almejando o recebimento do crédito, referente às cédulas de crédito n.o B40331026-0, B40335708-8, B40335767-3, B40336117-4 e B40336369-0, totalizando o valor de R$ 51.879,22 (cinquenta e um mil oitocentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos).

Os agravados, embora devidamente citados nos autos de origem, não efetuaram o pagamento do débito, razão pela qual o agravante pleiteou pela busca de valores via penhora
online
– BacenJud, que restou indeferida pela Magistrada singular, ao fundamento de que a Lei no. 13.869/19, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, tipifica em seu teor a conduta de indisponibilidade de ativos financeiros que extrapole o
quantum
devido.

Pois bem. Vislumbra-se dos autos a ausência de motivos para que a d. Magistrada de primeiro grau pudesse considerar a atuação da cooperativa ora agravante como passível de configuração de crime de abuso de autoridade.

Ora, os dispositivos da Lei no. 11.869/19 não podem ser aplicados isoladamente, máxime nas hipóteses em que o julgador se limita a aplicar normas de índole processual, referentes ao procedimento de penhora de ativos financeiros do executado.

Do contrário, ter-se-ia uma verdadeira limitação da atuação do Juiz na condução do processo, conduzindo à inconstitucionalidade da aludida Lei.

Obviamente tal tema necessita de análise pormenorizada e detalhada, a fim de se averiguar o mérito da questão posta em Juízo, de modo que a demora em sua análise poderá acarretar prejuízos irreparáveis ao agravante.

Aliás, bem observou a agravante ao apontar que o art. 36, “
in fine
”, prevê que somente na hipótese em que for demonstrada a “excessividade da medida”, e a autoridade “deixar de corrigi-la”, o tipo penal se configura.

Tanto assim, que o § 4o do art. 854, do CPC, estabelece que uma vez acolhida
“qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas”
.

No mesmo sentido estabelece o § 8o do mesmo dispositivo legal, ao dispor que a
“instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando assim determinar o juiz”.

Portanto, o receio do Magistrado “
a quo”
mostra-se absolutamente desprovido de fundamento, notadamente por ter o poder-dever de aplicar a norma processual de regência (art. 835, inciso I, e § 1o; e art. 854, “
caput
”, CPC), para fins de alcançar ativos financeiros do executado. A se pensar de outro modo, desnecessária será a existência da função de Magistrado e até mesmo do próprio Poder Judiciário.

Registre-se ainda, que o próprio CPC em seu art. 835, § 1o, considera “
prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no ‘caput’ de acordo com as circunstâncias do caso concreto”.

Outrossim, a decisão recorrida impede a realização de diligência, cujo escopo é justamente alcançar ativos financeiros do executado, e, consequentemente, satisfazer a pretensão deduzida no feito executivo.

Nesse sentido, revela-se cabível e necessária a realização de penhora pelo sistema BACENJUD, a fim de tentar localizar ativos financeiros do executado, de modo a satisfazer a pretensão deduzida nos autos da ação originária.

À proposito do assunto, segue orientação desta Câmara Julgadora,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SISTEMA
INFOJUD/RENAJUD – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE
– PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. (AgInt no REsp 1619080/RJ). Se demonstrada a inexitosa busca de bens passíveis de penhora em nome dos devedores, bem como que a parte credora empreendeu as diligências ao seu alcance, impõe-se a reforma do decisum para possibilitar a realização de busca no sistema INFOJUD/RENAJUD”.
(N.U 1012810-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Sobre a temática, não é outro o entendimento firmado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em caso análogo, consoante se verifica do seguinte aresto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E PENAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. PENHORA ONLINE. JUIZ QUE DEIXA DE DECRETÁ-LA PARA NÃO INCORRER NO CRIME PREVISTO NO ART. 36 DA LEI No 13.869/2019
. NOVA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE.

RECEIO INJUSTIFICADO
. 1 – Agravo de Instrumento contra decisão que, em autos em fase de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos pelo sistema BACENJUD, diante da possibilidade de o Magistrado incorrer em crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade. 2 – O preceito primário do art. 36 da Lei no 13.869/2019 descreve uma hipótese delitiva direcionada a Magistrados que, em processo judicial, venham a decretar a indisponibilidade de ativos financeiros do executado em quantidade muito além do valor estimado para a satisfação do crédito perquirido pelo exequente, bem como, mesmo diante da demonstração, pela parte afetada, de que a medida constritiva encontra-se em vultoso excesso, deixe de retificá-la. 3 – Assim, para que a conduta do Magistrado subsuma-se a tipo penal em comento é indispensável "decretar" a referida medida em patamar deliberadamente exorbitante e, ainda, mesmo alertado de que a quantia sobrepuja, em muito, a pretensão executória, "deixar" de corrigir o ato indevido. Mas isso não é só. 4 – Nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 13.869/2019, o legislador ressalvou que "As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal." Constata-se, desse modo, para a caracterização dos tipos penais previstos na Lei no 13.869/2019, a invariável associação do art. 1o, §1o, desta lei a quaisquer das hipóteses delitivas nela descritas, ou seja, a imprescindibilidade de que o autor da conduta, ao praticá-la, esteja imbuído de dolo específico. Ressalte-se a específica intenção de prejudicar outrem, de beneficiar a si próprio ou a terceiro, ou, ainda, de praticar o(s) núcleo(s) do tipo com a finalidade de, apenas, deleitar-se de mero capricho ou satisfação pessoal. 5 – No caso, verifica-se, para a hipótese do art. 36 da Lei no 13.869/2019, que, além de ser necessário que a decretação da medida se caracterize exacerbada ao extremo, mesmo depois de questionado, o juiz deixe de corrigir o ato constritivo e, ainda assim, de acordo com o que exige o art. 1o, §1o, desta Lei, o faça com exclusivo intuito de desvirtuar os fins do processo, objetivando, inequivocamente, prejudicar (outrem), beneficiar (a si mesmo ou a terceiro) ou praticar ambas as condutas (decretar e deixar), incutido de reles vaidade ou contentamento estritamente pessoal. 6 – De toda sorte, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 18, parágrafo único, do Código Penal, "Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente."
Portanto, não se verificando a prática delitiva do art. 36 da Lei no 13.869/2019 a partir de seus dois núcleos do tipo, inclusive através do elemento subjetivo de dolo específico exigido pelo art. 1o, §1o, desta Lei, tampouco há a possibilidade de prática de delito de forma culposa, por ausência de previsão legal
. 7 – Importante atentar-se que a indisponibilidade de ativos financeiros e sua posterior convolação em penhora estão previstas no Código de Processo Civil como medidas a serem regularmente decretadas para a satisfação do crédito do exequente (arts. 513 a 527 e arts. 824 a 854, todos do CPC). Essa disciplina, com efeito, afasta qualquer compreensão de antinormatividade que se possa vislumbrar para a decretação a indisponibilidade de ativos financeiros em estrita regularidade com os ditames do Código de Processo Civil. O que, portanto, dissocia-se da forma delitiva prevista no art. 36 c/c art. 1o, §1o, ambos da Lei no 13.869/2019. 8 – Agravo de Instrumento conhecido e provido”.
(Acórdão 1238496, 07256819520198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível do TJ-DF, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a decisão agravada, determinar que o Juízo de origem proceda à realização de penhora de ativos financeiros do executado, pelo sistema BACENJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020